Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. INFORMAÇÃO AMBÍGUA SOBRE DOCUMENTAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. DESEMBARQUE FORÇADO SEM ASSISTÊNCIA. DANOS INDENIZÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores para condenar a empresa ao pagamento de R$ 17.044,82 por danos materiais e R$ 6.000,00 para cada um dos três autores a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço turístico — especificamente, em cruzeiro internacional —, diante de informação ambígua sobre documentação exigida para embarque de menor e ausência de fiscalização adequada, culminando em desembarque forçado e ausência de assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradições ou omissões quanto à análise dos documentos e à configuração dos danos materiais; e (ii) definir se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto embargado reconhece que a responsabilidade do fornecedor de serviços turísticos é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha informacional e do nexo causal entre o defeito do serviço e os danos sofridos, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A existência de ambiguidade nos documentos fornecidos aos consumidores, como o bilhete do cruzeiro e o checklist de embarque, que indicavam documentação distinta para cruzeiros nacionais e não esclareciam os requisitos específicos para itinerário internacional, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

5. A empresa autorizou o embarque da menor com documentação inadequada para viagem internacional e, posteriormente, não prestou a assistência devida após o desembarque forçado em território nacional, resultando na hospitalização da menor, o que caracteriza defeito na prestação do serviço.

6. A alegação de contradição baseada na interpretação diversa dos documentos foi corretamente afastada, pois não há vício interno no acórdão, mas mera divergência entre votos, o que não se confunde com contradição apta a justificar integração.

7. Também se rechaça a existência de omissão, pois o acórdão enfrentou todos os pontos essenciais da controvérsia, incluindo a análise do conteúdo informacional fornecido pela empresa, a ausência de fiscalização no embarque e a quantificação dos danos, sendo incabível, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria de mérito.

8. O parecer do Ministério Público reforça que a ambiguidade na comunicação da empresa e a omissão no controle documental no embarque afastam a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, sendo legítima a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre votos não configura contradição interna apta a justificar embargos de declaração.

2. A análise completa dos fatos relevantes no acórdão afasta alegações de omissão, sendo incabível a rediscussão de mérito pela via do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado com fins infringentes, salvo na presença de vícios formais, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 20170110113587, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 17.12.2018; TJDFT, Acórdão no 1102478, 0702780-80.2017.8.07.0008, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJE 20.06.2018.